Tribunal: TJDFT
Processo: 0750685-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750685-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A RÉU ESPÓLIO DE: JOSE HAMILTON PEREIRA DE CARVALHO REPRESENTANTE LEGAL: ISRAEL REIS DE CARVALHO, ROSENILTON GARCIA DE CARVALHO, TIAGO DURAES FERREIRA DE CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, interposto por CAIXA SEGURADORA S/A contra decisão proferida pelo juízo da Vara Cível do Guará, nos autos do processo no 0702551-63.2021.8.07.0014, que indeferiu a impugnação ao valor oferecido pelo perito judicial (ID 175630993), nos seguintes termos: No bojo dos presentes autos foi determinada a produção de prova pericial, às expensas da parte ré (ID: 139049104). O Perito Judicial apresentou sua proposta de honorários (ID: 148274788), na monta de R$ 7.800,00, insurgindo-se a ré contra o valor apresentado pelo profissional (ID: 149902254). Resposta à impugnação (ID: 159538572), com revisão da proposta originária, desta feita, para o importe de R$ 7.000,00, ensejando nova impugnação (ID: 162568201). É o relatório bastante sucinto. Decido. Em primeiro lugar, verifico que o impugnante não declinou qualquer prova de ausência de proporcionalidade e razoabilidade na proposta reformulada pelo Perito Judicial. Em segundo lugar, não se pode desvalorizar os honorários periciais somente para atender aos interesses econômicos da parte que com eles arcará. Nesse sentido - não a fim de justificar a proposta aviada pelo Perito Judicial, mas para trazer elementos que permitam a análise da questão sob a perspectiva do auxiliar do Juízo -, permito-me à transcrição parcial de artigo publicado em revista médica especializada: “Os honorários periciais, na maioria das vezes, são arbitrados com valores muito aquém do trabalho empreendido e, em boa parte dos casos, o seu recebimento vai para o esquecimento, em função do tempo e da insignificância do valor. Portanto, não têm sido levados em consideração para o seu arbitramento a natureza do trabalho pericial, a qualidade dos laudos, a complexidade para as respostas dos quesitos suplementares” SANTOS, Ilam Cardoso dos. Perícia em otorrinolaringologia. In: RODRIGUES FILHO, Salomão et al. (Coord.). Brasília: Conselho Federal de Medicina: Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás, 2012. ISBN: 978-85-64227-00-2. (p. 383-404). Disponível em: https://portal.cfm.org.br/images/stories/biblioteca/periciamedica.pdf. Acesso em: 04 mai. 2017. Assim, não vislumbro excesso, desproporção ou irrazoabilidade que autorizassem a revisão (minoração) dos honorários periciais ou, por outro lado, a exoneração do profissional. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.874121, 20150020073759AGI, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/05/2015, Publicado no DJE: 24/06/2015. Pág.: 143) Em síntese, os argumentos apresentados pela impugnante não se sustentam, principalmente após os esclarecimentos prestados, sobretudo se posto diante do trabalho a ser desempenhado. Ante todo o exposto, indefiro a impugnação apresentada bem como homologo o valor dos honorários periciais em R$ 7.000,00. Assino o prazo de quinze (15) dias à parte ré para que demonstre, mediante prova documental inequívoca, o depósito judicial relativamente ao valor que lhe restou incumbido, sob pena de declaração de desistência tácita quanto à prova pericial. Publique-se. Intimem-se. No agravo de instrumento (ID 53873829), a Caixa Seguradora S/A pleiteia a concessão de tutela de urgência, sem a oitiva da parte adversa, para suspender os efeitos da decisão impugnada até o julgamento do presente recurso (p. 9). Para tanto, afirma que a prova pericial possui baixa complexidade, sobretudo por se tratar de perícia indireta, feita por análise documental. Alega que o perito não indicou a quantidade de horas necessárias ao trabalho e que não juntou o currículo aos autos. Sobre a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, defende que a rejeição de sua impugnação é genérica e não considerou se tratar de uma perícia indireta. Argumenta que o perigo da demora está no prosseguimento do feito, com a obrigação de pagamento de honorários cujo valor considera exorbitante. Preparo recolhido (ID 53873834, 53873835). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Analisando a decisão saneadora dos autos principais (ID 139049104), o juízo na origem delimitou a controvérsia: apurar a “existência da moléstia suportada pelo autor em momento anterior ao financiamento e correlato seguro contratados”. Essa determinação incluiu a intimação do perito para juntar o seu currículo, além da informação de que com a apresentação dos honorários periciais e da manifestação das partes, o juízo arbitraria o valor da perícia (art. 465, §3o, do CPC). A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC. Na fase inicial da lide, o exame da situação fática exige cautela, pois ainda não se instaurou o contraditório e há carência de elementos consistentes, que permitam um provimento jurisdicional seguro. Embora sejam relevantes os argumentos lançados pela parte autoras na petição inicial, não verifico a probabilidade do direito. A parte autora afirma que após o adiantamento dos honorários do perito não seria possível reaver os valores, mas a verdade é que a decisão saneadora determinou a inversão do ônus da prova em favor do espólio. Isso porque o juiz pode determinar que a parte responsável pelo pagamento dos honorários deposite em juízo o valor correspondente (art. 95, §1o, CPC), o que aconteceu em razão da inversão do ônus da prova. Sobre a alegação de excesso de pagamento, a Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT “estipula que o magistrado poderá ultrapassar o valor base até o máximo de cinco vezes, considerando a complexidade da matéria e o grau de zelo e de especialização do profissional, o que corresponde ao teto de R$ 1.850,00 (mil, oitocentos e cinquenta reais). Caso excedido o valor previsto, a sua cota parte ficará sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser executado posteriormente, nos termos do §3o do art. 98 do CPC” (Acórdão 1739646, 07171438620238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no DJE: 18/8/2023). No caso dos autos, não é cabível a limitação dos honorários periciais ao valor máximo estipulado na referida Portaria Conjunta, já que o agente financeiro agravante não usufrui dos benefícios da gratuidade de justiça. Ressalto que a cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Por isso, INDEFIRO a tutela de urgência. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Comunique-se o juízo prolator da decisão agravada, dispensando-o das informações. Decisão datada e assinada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se.